Tribunal: TJDFT
Processo: 0752223-77.2024.8.07.0000
Órgão julgador: LEONOR AGUENA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2025-04-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Desembargadora Maria Leonor Leiko Aguena Número do processo: 0752223-77.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: MARIA DE FATIMA SILVA MARTINS AGRAVADO: BANCO DO BRASIL S/A DESPACHO Trata-se de agravo de instrumento interposto por MARIA DE FATIMA SILVA MARTINS, parte autora, contra a r. decisão (ID 217302731) proferida pela 4a Vara Cível de Brasília, que, na liquidação por arbitramento (processo n. 0749112-82.2024.8.07.0001), reconheceu a incompetência do juízo e declinou da competência para uma dos Juízos Cíveis da Comarca de Goiânia/GO. Interpostos Embargos de Declaração (ID 217981010) e rejeitados (ID 218427799). A parte agravante (ID 65989012) alega a possibilidade de eleição do foro para ajuizamento da liquidação de sentença no Juízo da sede da Pessoa Jurídica, em obediência ao artigo 46, caput c/c art. 53, inc. III, alínea “a”, ambos do Código de Processo Civil. Cita entendimentos do TJDFT e STJ, além de violação da Súmula 23 do TJDFT. Aduz que não houve escolha aleatória do foro para ajuizamento da presente demanda. Sustenta que é direito do consumidor escolher o foro prolator da decisão exequenda para executar individualmente a sentença coletiva. Ao final, requer a atribuição de efeito suspensivo para que os autos sejam mantidos na justiça comum de Brasília - DF, até julgamento do mérito deste agravo; no mérito, a reforma da decisão de primeiro grau, no sentido de reconhecer a competência deste Juízo (Justiça Comum de Brasília - DF) para o julgamento da lide em face do Banco do Brasil. Preparo recolhido (ID 67963881). É o relatório. Decido. Consultando a origem, verifico que foi apresentada petição com preliminar de litispendência entre a presente demanda e os autos n° 5127324-68.2021.8.09.0051, que tramitam perante a 22a VARA CÍVEL COMARCA DE GOIÂNIA, em uma suposta tentativa de se liquidar a mesma cédula de crédito rural em dois processos diversos. Deste modo, intime-se a recorrente a manifestar-se sobre eventual litispendência entre os processos no prazo de 5 (cinco) dias, sob pena de não conhecimento do presente recurso. Publique-se. Intime-se. Brasília, 28 de março de 2025. MARIA LEONOR LEIKO AGUENA Desembargadora Datado e assinado eletronicamente, conforme certificação digital